Tribunal: TJBA
Processo: 8015812-63.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015812-63.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MAICON CHARLES REBOUCAS CARVALHO e outros Advogado(s): VALDEMIR ANTONIO SIQUEIRA LIGER NETO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): EMENTA Direito Processual Civil. Apelação cível. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Recurso desprovido. I – Caso em exame Embargos à execução opostos contra o Banco Recorrido, nos autos da execução nº 8001773-61.2023.8.05.0150, em trâmite perante a 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registro Público da Comarca de Lauro de Freitas. O juízo singular rejeitou os embargos, reconhecendo hígido o título executivo e determinando o prosseguimento da execução. Os apelantes sustentam excesso de execução, alegam abusividade de juros remuneratórios e insurgem-se quanto à utilização da Tabela Price. II – Questão em discussão (i) saber se é possível reconhecer excesso de execução diante da ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do débito; (ii) saber se a taxa de juros remuneratórios prevista na Cédula de Crédito Bancário é abusiva; (iii) verificar a legalidade da utilização da Tabela Price; (iv) definir a majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal. III – Razões de decidir Não apresentado demonstrativo discriminado do valor que entendem devido, os embargos não podem ser acolhidos quanto ao excesso de execução, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC. Os juros remuneratórios não estão limitados a 12% ao ano, devendo ser aferida a abusividade em comparação com a taxa média de mercado (STJ, REsp 1.061.530/RS, repetitivo). No caso, a taxa pactuada (1,95% ao mês) não se mostra superior à média de mercado, inexistindo abusividade. A utilização da Tabela Price é admitida nos contratos de empréstimo de longo prazo, não configurando anatocismo (Súmulas 539 e 541 do STJ). Mantida a sentença de improcedência, cabível a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da execução, conforme art. 85, §11, do CPC. IV – Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A alegação de excesso de execução exige a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do débito, sob pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §5º, do CPC. 2. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, devendo ser aferida a compatibilidade com a taxa média de mercado. 3. A utilização da Tabela Price não configura anatocismo em contratos de financiamento de longo prazo. 4. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando o recurso for integralmente desprovido.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 192 (redação revogada pela EC 40/2003); CPC/2015, art. 525, §§ 4º e 5º, art. 85, §11; CC, arts. 406 e 591; CDC, arts. 2º, 3º e 51, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, repetitivo, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, AgRg no AREsp 410.403/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.12.2015, DJe 03.02.2016; TJ-SP, Apelação Cível nº 1004770-26.2023.8.26.0224, 22ª Câmara de Direito Privado, j. 14.12.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO, pelos motivos expostos no voto do Relator.